Tribunal: STF
Processo: Rcl 58459
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por meio da petição n. 26.465/2023, o reclamante postula a remessa do processo à Presidência, objetivando a redistribuição ao ministro Alexandre de Moraes, relator das ADPFs 661 e 663, cujos acórdãos se aponta inobservados.



    2. Embora seja a Presidente, ministra Rosa Weber, a responsável pela distribuição, verifica-se evidente a ausência de prevenção na situação concreta. 



    É que, de acordo com o art. 70, § 1º, do Regimento Interno, “será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    3. Indefiro o pedido formalizado na petição n. 26.465/2023.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada. Com o recebimento, colha-se o parecer do Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente